Tribunal: STF
Processo: ARE 1434328
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DA RECLAMANTE. LEI Nº 13.467/2017. PRESCRIÇÃO TOTAL. REDUÇÃO DOS INTERSTÍCIOS DE PROMOÇÕES. NORMA INTERNA. ACORDO COLETIVO. INTERVALO DE 15 MINUTOS PARA DESCANSO. SUPRESSÃO DO SEU CÔMPUTO NA DURAÇÃO DO TRABALHO. GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL. REFLEXOS DE FÉRIAS DE 35 DIAS. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DA CAUSA. Em relação aos temas em epígrafe, não se constata a transcendência da causa, no aspecto econômico, político, jurídico ou social. Agravo de instrumento conhecido e não provido, por ausência de transcendência da causa. PRESCRIÇÃO PARCIAL. REAJUSTE SALARIAL PREVISTO EM NORMA COLETIVA. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA CONSTATADA. Constata-se que há transcendência política da causa, considerando que o acórdão regional possivelmente contrariou jurisprudência pacificada nesta Corte (inciso II do § 1º do aludido dispositivo), a justificar que se prossiga no exame do apelo. Agravo de instrumento a que se dá provimento para determinar o processamento do recurso de revista, em face de haver sido demonstrada possível má aplicação da Súmula nº 294 do TST. RECURSO DE REVISTA. PRESCRIÇÃO PARCIAL. REAJUSTE SALARIAL PREVISTO EM NORMA COLETIVA. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA CONSTATADA. Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que, em se tratando de diferenças salariais postuladas em razão da inobservância de reajuste fixado em norma coletiva, deve incidir a prescrição apenas parcial, uma vez que, em tais casos, não se trata de alteração contratual, conforme previsto na Súmula nº 294 desta Corte, mas de simples descumprimento de obrigação prevista em instrumento normativo. Logo, deve ser afasta a prescrição total declarada pelo Tribunal Regional. Ainda, com esteio na Teoria da Causa Madura, impõe-se deferir as diferenças postuladas. Recurso de revista conhecido e provido. RECURSO DE REVISTA DA RECLAMANTE. LEI Nº 13.467/2017. PRESCRIÇÃO PARCIAL. DIFERENÇAS SALARIAIS. ANUÊNIOS. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA. O efetivo descumprimento de cláusula contratual, a qual se incorporou ao patrimônio do trabalhador, implica a renovação da lesão a cada mês em que o empregador paga o salário sem o plus da parcela alusiva aos novos anuênios. Desse modo, o pedido de prestações sucessivas deriva do descumprimento do pactuado, e não da sua alteração, situação que afasta a aplicabilidade da Súmula nº 294 do Tribunal Superior do Trabalho. Especificamente em relação aos anuênios instituídos pelo Banco do Brasil, a Subseção 1 Especializada em Dissídios Individuais pacificou a controvérsia no sentido da incidência da prescrição parcial, nas hipóteses em que se pretendem diferenças salariais decorrentes da supressão dos anuênios, independentemente de tal parcela constar na CTPS ou ter previsão em norma interna, e posteriormente ser inserida por normas coletivas. Precedentes. Decisão regional que merece reforma. Ainda, com esteio na Teoria da Causa Madura, impõe-se deferir as diferenças postuladas. Recurso de revista conhecido e provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; e 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJede 30/8/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJede 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJede 3/2/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente